Tribunal: STF
Processo: RE 1405547
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. PRECEDENTES. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.755. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENTIDADE SINDICAL. ROL DE SUBSTITUÍDOS. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. LEI N. 13.463/2017. CANCELAMENTO. VALORES NÃO LEVANTADOS PELOS CREDORES. 



    1. A Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná é uma seção da ANDES - Sindicato Nacional e, nessa condição, atua como substituto processual de todos professores da Universidade Federal do Paraná, o que torna desnecessária a juntada de lista de filiados. 



    2. A defesa de direitos individuais homogêneos, por meio de instrumentos de tutela coletiva (inclusive ação civil pública), é amplamente admitida na doutrina e na jurisprudência. A ação coletiva proposta pela Associação visa a proteger direitos individuais homogêneos dos substituídos, consistentes na preservação de créditos depositados em contas judiciais há mais de dois anos, evitando sua realocação pelo mero decurso do tempo. 



    3. A Lei n. 13.463, de 6 de julho de 2017, que dispõe sobre os recursos destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios e Requisições de Pequeno Valor - RPV federais, autoriza a realocação dos valores depositados há mais de 2 (dois) anos e não resgatados pelos respectivos credores para a conta única do Tesouro Nacional. 



    4. A medida autorizada pelo legislador não se afigura confiscatória, nem violadora do artigo 100 da Constituição Federal, porque, a despeito de a norma constitucional não prever a possibilidade de cancelamento de requisições de pagamento já expedidas, a própria Lei prescreve a devolução dos valores que, no futuro, vierem a ser reclamados pelo credor, mediante a expedição de novas requisições ou precatórios, observada a ordem cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período, e não há apropriação indevida de bem alheio pelo Poder Público, porquanto afetada somente a disponibilidade imediata dos recursos - que serão restituídos, se vindicados, com os acréscimos legais -, a fim de que possam ser aplicados em fins públicos. 



    5. Não obstante, dado o caráter genérico do enunciado do artigo 2º da Lei ('valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial'), cumpre ressalvar que só poderão ser atingidos pelo cancelamento, previsto na Lei n. 13.463/2017, os precatórios e requisições de pequeno valor, cujos valores não tenham sido levantados pelo credor, em face de sua inércia (ou seja, por falta de interesse), porquanto somente tais numerários poderão ser transferidos ao erário, sem o risco de descumprimento de eventual decisão judicial que, anteriormente, tenha oposto óbice à disponibilização do valor depositado ao credor (p. ex. determinação de bloqueio, penhora, arresto etc.)” (e-doc. 173). 



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (e-doc. 202). 



     



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 37 e 97 da Constituição da República, e argumenta que “a presente ação civil pública tem como único escopo a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, caput e § 1º, da Lei n. 13.463/2017, sendo utilizada como sucedâneo de uma ação direta de inconstitucionalidade, voltada à tornar sem efeitos uma lei em tese, porque não são apontadas situações concretas de precatórios em vias de serem devolvidos, tendo o acórdão recorrido dado à norma interpretação que limita a aplicação da lei, atuando como legislador positivo” (fl. 5, e-doc. 213).



    Anota que “a decisão do órgão fracionário do Tribunal, embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da lei, afastou a sua incidência em parte, não respeitando a reserva de plenário, operando controle de constitucionalidade no âmbito da turma, em desrespeito, inclusive, à sumula vinculante n. 10 do E. STF” (fl. 5, e-doc. 213). 



    Aponta que, “de fato, não foi apresentado nenhum caso concreto ou pretensão subjetiva na presente ação civil pública, que não a pura e simples declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.463/2017” (fl. 9, e-doc. 213). 



    Afirma que “não se trata de interpretar a lei, mas de restringir a aplicação da Lei 13.463/17, aos casos em que o precatório ou RPV não foi levantado ‘por inércia do credor’ (falta de interesse). Nisso, o acórdão acaba por reduzir o significado da norma e, com isso, amputar boa parte da sua aplicação, exercendo evidente controle de constitucionalidade, o que exige um quórum qualificado” (fl. 15, e-doc. 213). 



     Sustenta que “a Lei 13.463/2017 em nada conflita com a Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 213). 



    Assevera que, “em nome do princípio da eficiência do serviço público, a reforma do acórdão objurgado se impõe, para que não subsista a interpretação restritiva do estorno dos precatórios e RPV’s aos casos de inércia (falta de interesse)” (fl. 23, e-doc. 213). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de admitir-se o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.293.322-AgR, de minha relatoria, segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 595.213-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.12.2017).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE QUESTÃO PREJUDICIAL POSSIBILIDADE INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina” (Rcl n. 1.898-ED, Relator o Ministro Celso de Mellho, Segunda Turma, DJe 6.8.2014).



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais. II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional. III. - O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública, fundamentada em inconstitucionalidade de lei, na qual opera-se apenas o controle difuso ou incidenter tantum de constitucionalidade. Precedente. IV. - Agravo não provido” (AI n. 504.856 AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 8.10.2004).



    4. Na espécie vertente, ao concluir pela impossibilidade de cancelamento automático de precatórios nos termos previstos no art. 2º da Lei n. 13.463/2017, o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.755, Relatora a Ministra Rosa Weber. Confira-se a ementa deste julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECATÓRIOS. CONVERSÃO DE RITO. JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO. ART. 2º, CAPUT E § 1º, DA LEI Nº 13.463/2017, QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) FEDERAIS EXPEDIDOS E CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO LEVANTADOS PELO CREDOR E ESTEJAM DEPOSITADOS HÁ MAIS DE DOIS ANOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL. TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, XXII, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA. 1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da plena coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 2. A lei impugnada consubstancia ato normativo oriundo do Congresso Nacional, por iniciativa do Presidente da República. Exercício de competência legislativa concorrente sobre direito financeiro, uma vez que precatório e requisição de pequeno valor (RPV) destinam-se à realização de despesas públicas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado. Não configuração de inconstitucionalidade formal: a apreciação da natureza do disciplinamento da matéria e do desbordamento das balizas constitucionais expressamente previstas pelo texto da Carta Magna situa-se na seara de eventual inconstitucionalidade material da atuação legislativa quanto ao trâmite operacional de pagamento de valores por meio de precatórios e requisições de pequeno valor. 3. A Lei nº 13.463/2017 criou verdadeira inovação ao disciplinar o pagamento de montantes por precatórios e requisições de pequeno valor por meio da determinação de um limite temporal para o exercício do direito de levantamento do importe do crédito depositado. A transferência automática, pela instituição financeira depositária, dos valores depositados para a Conta Única do Tesouro Nacional sem prévia ciência do interessado ou formalização de contraditório (art. 5º, LV, CF) afronta o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) no que atine ao respeito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Tal lei desloca a prévia ciência e o exercício do contraditório para momento posterior ao cancelamento automático, procedimento que viola a Constituição Federal. A mera possibilidade de novo requerimento do credor não desfigura a inconstitucionalidade material em razão da não observância do contraditório e da ampla defesa. 5. Impossibilidade de edição de medidas legislativas para condicionar e restringir o levantamento dos valores a título de precatórios. Precedente: ADI 3453 (Relatora: Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007). Violação da separação dos Poderes: a Constituição Federal desenhou o regime de pagamento de precatório e conferiu atribuições ao Poder Judiciário sem deixar margem limitativa do direito de crédito ao legislador infraconstitucional. Devem ser prestigiados o equilíbrio e a separação dos Poderes (art. 2º, CF), bem como a garantia da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF) mediante a satisfação do crédito a conferir eficácia às decisões. A lei impugnada transfere do Judiciário para a instituição financeira a averiguação unilateral do pagamento e autoriza, indevidamente, o cancelamento automático do depósito e a remessa dos valores à Conta Única do Tesouro Nacional. Configurada uma verdadeira burla aos freios e contrapesos indispensáveis ao bom funcionamento dos Poderes. 6. A mora do credor em relação ao levantamento dos valores depositados na instituição financeira deve ser apurada no bojo do processo de execução, sem necessidade de cancelamento automático das requisições em ausência de prévia ciência ao interessado. Violação do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e do princípio da proporcionalidade. Revela-se desproporcional a imposição do cancelamento automático após o decurso de dois anos do depósito dos valores a título de precatório e RPV. A atuação legislativa não foi pautada pela proporcionalidade em sua faceta de vedação do excesso. 7. Ao determinar o cancelamento puro e simples, imediatamente após o biênio em exame, a Lei nº 13.463/2017 afronta, outrossim, os incisos XXXV e XXXVI do art. 5º da Constituição da República, por violar a segurança jurídica, a inafastabilidade da jurisdição, além da garantia da coisa julgada e de cumprimento das decisões judiciais. Precedentes. 8. A lei impugnada imprime um tratamento mais gravoso ao credor, com a criação de mais uma assimetria entre a Fazenda Pública e o cidadão quando ocupantes dos polos de credor e devedor. Manifesta ofensa à isonomia, seja quanto à distinta paridade de armas entre a Fazenda Pública e os credores, seja no que concerne a uma diferenciação realizada entre os próprios credores: aqueles que consigam fazer o levantamento no prazo de dois anos e os que assim não o façam, independentemente da averiguação prévia das razões. Distinção automática e derivada do decurso do tempo entre credores sem a averiguação das razões do não levantamento dos valores atinentes aos precatórios e requisições de pequeno valor, que podem não advir necessariamente de mero desinteresse ou inércia injustificada. Ofensa à sistemática constitucional de precatórios como implementação da igualdade (art. 5º, caput, CF). Precedentes. 9. O manejo dos valores de recursos públicos depositados e à disposição do credor viola o direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF). Ingerência sobre o montante depositado e administrado pelo Poder Judiciário, que passa a ser tratado indevidamente como receita pública e alvo de destinação. 10. A ação direta conhecida e pedido julgado procedente” (DJe 4.10.2022).



    5. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora